Tribunal: TJDFT
Processo: 0701322-94.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Configuração. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão para recebimento do crédito em cumprimento de sentença e, por consequência, extinguiu o processo, nos termos dos arts. 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a pretensão restou fulminada pela prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir
3. Dentre as situações que ensejam a suspensão da execução, previstas no artigo 921, do CPC, encontra-se aquela que é provocada pela inexistência de bens penhoráveis de propriedade do executado, prevista no inciso III. Nesse caso, será determinada a suspensão do processo de execução pelo prazo de um ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (artigo 921, parágrafo 1o, do CPC). Transcorrido esse prazo, sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, haverá o arquivamento provisório dos autos, começando a correr o prazo da prescrição intercorrente (parágrafo 4o do referido dispositivo).
4. No cumprimento de sentença, o prazo prescricional para execução do débito é de cinco anos.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921 e 924; CC, art. 206, § 5o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Enunciado no 150, da Súmula; TJDFT, Acórdão 1872064, Rel.: Roberto Freitas Filho, j. 29/5/2024.